Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711231-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO VIANA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo formulado em sede de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO VIANA DE SOUSA contra decisão de ID 226040674 proferida nos autos do processo no 0710508-69.2022.8.07.0018 da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que recebeu o cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o juízo singular assim se pronunciou: [...] II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. No mérito, os embargos merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Antes de prosseguir, cabe ressaltar que houve desistência de 7 (sete) beneficiários durante o processamento recursal, prosseguindo com o cumprimento individual de sentença coletiva somente Gerilda Tavares de Oliveira e Geraldo Viena de Sousa. O DISTRITO FEDERAL entrou com o pedido de cumprimento de sentença em ID (219175226), tendo sido acolhido por este juízo em ID (219175226). Em apelação houve a condenação de " Gerilda Tavares de Oliveira e Geraldo Viana de Souza ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre R$139.427,88 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte". A decisão proferida em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424587 - DF (2023/0275906-5), " que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita para GERILDA TAVARES DE OLIVEIRA e GERALDO VIANA DE SOUZA.", não tem o condão de retroagir. Assim, a discussão do presente embargo de declaração se detém na revogação da decisão de ID (219175226), data de 28 de novembro de 2024. E o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Assim, aproveita-se a interposição do recurso para sanar a falha apontada. Justiça Gratuita -efeito retroativo - impossibilidade "1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo.” AgInt no AREsp 1767196/MT III - Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos para sanar o vício apontado quanto a a continuidade do presente cumprimento de sentença, nos termos da decisão expressa do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mais, REVOGO a decisão de ID 223804412. IV - Diante já exposto acima, RECEBO o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL na petição de ID - 217638062. em face de GERALDO VIANA DE SOUSA, e GERILDA TAVARES DE OLIVEIRA. Retifique-se o VALOR DA CAUSA, conforme indicado na petição de ID - 217638062. V - Intime-se os integrantes do polo passivo, pelo Diário da Justiça (artigo 513, §2o, I, CPC), para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, se houver, no prazo de QUINZE DIAS, nos termos do art. 523 do CPC. VI - Advirta-se a parte devedora que, segundo o art. 523, § 1o, do CPC, o pagamento no prazo assinalado o isenta do pagamento de multa (de 10%) e dos honorários advocatícios (também de 10%) incidentes sobre o valor do débito, ainda que tais verbas tenham sido eventualmente incluídas, por equívoco, no cálculo inicial apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. VII - Dê-se ciência à parte devedora que, transcorrido o prazo de QUINZE DIAS sem o pagamento voluntário, inicia-se a contagem de novo prazo quinzenal para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. VIII - Efetuado o pagamento, aguarde-se o prazo para impugnação. IX - Decorrido o prazo sem impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de CINCO DIAS, informar se houve quitação do débito, sendo que o silêncio importará em reconhecimento tácito quanto à satisfação integral da obrigação. X - Havendo a quitação, expeça-se alvará de levantamento ou promova-se a transferência via Bankjus em favor do(s) credor(s). XI - Caso o credor não reconheça a quitação integral, deverá trazer, no prazo mencionado, planilha discriminada e atualizada do débito restante, já abatido o valor eventualmente depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC. Além disso, na mesma oportunidade, deverá indicar bens passíveis de penhora. XII - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. XIII - Esgotado o prazo do artigo 525 do CPC sem impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte credora para trazer planilha discriminada e atualizada do débito, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como para indicar bens à penhora, em CINCO DIAS. [...] Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. O agravante sustenta, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita e que tal circunstância implicaria a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 98, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta que a matéria afetada à concessão da gratuidade de justiça encontra-se preclusa, não sendo possível anulá-la ou modificá-la. Alega, ainda, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando sua condição de hipossuficiência econômica. Por fim, requer (in verbis): [...]Por todo o exposto, requer preliminarmente a concessão da tutela de urgência e do efeito suspensivo, até o fim do julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada e, consequentemente, que seja reconhecido anterior deferimento da gratuidade pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo seus efeitos com a suspensão da exigibilidade da condenação. O preparo não foi recolhido, visto que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a gratuidade de justiça, concedida em momento posterior, retroagir para alcançar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente ao deferimento do benefício. Todavia, em uma análise sumária própria deste momento processual, razão não assiste ao agravante. Explico. A sentença usualmente põe fim às fases anteriores do procedimento. Assim, ao fixar a condenação de pagamento das despesas do processo, com destaque para os honorários de advogado, sem estabelecer a condição de suspensão da exigibilidade da aludida condenação, a eventual e posterior concessão da gratuidade de justiça não produzirá efeitos "retroativos". Conforme decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 226040674), a gratuidade de justiça foi deferida apenas na fase do Recurso Especial. Dessa forma, não há que se falar em efeitos retroativos capazes de atingir os honorários fixados na instância ordinária, sobretudo aqueles decorrentes da sucumbência. Ressalte-se, inclusive, que a própria Ministra Relatora, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou expressamente que o benefício concedido “não retroage para alcançar encargos processuais anteriores”, afastando qualquer possibilidade de suspensão automática da obrigação anteriormente imposta. Embora o art. 99 do CPC permita que a gratuidade de justiça seja requerida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, seus efeitos são ex nunc, ou seja, produzem efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento, não alcançando atos processuais pretéritos. A jurisprudência desta 2a Turma é firme nesse sentido, conforme se verifica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414669, 0703928-77.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 28/04/2022; grifou-se.) Assim, a gratuidade de justiça deferida pelo STJ produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. Em outras palavras, tanto a obrigação previamente constituída pela sentença, quanto as respectivas despesas do processo continuam a ser exigíveis. Além disso, não se verifica presente o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o agravante não demonstrou a iminência de constrição patrimonial que comprometa sua subsistência, tampouco se tem notícia de bloqueios ou penhoras efetivadas. Ressalte-se que a mera intimação para pagamento não configura, por si só, risco suficiente à efetividade da prestação jurisdicional. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da tutela vindicada, sem prejuízo de nova análise do pleito por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator